Tribunal: TJMT
Processo: 1008739-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1008739-64.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ZELIA SEVERINO DE OLIVEIRA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Compulsando os autos, verifica-se que a decisão de fl.07- id.n.40189475, não foi cumprido em sua integridade.
Assim, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora